Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda.-ME e Renato Marinho de Araújo diante do acórdão no 1426244, emanado da 7a Turma Cível desta Corte de Justiça, que desprovera o apelo que aviaram e preservara incólume a sentença que, resolvendo os embargos que manejaram no bojo da ação monitória ajuizada em seu desfavor pelo Banco Santander Brasil S/A, declarara constituído o título executivo judicial no valor histórico de R$1.013.609,92 (um milhão, treze mil, seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos). O acórdão, desprovendo o inconformismo formulado, assentara, dentre outras matérias, que, consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) concertados pela recuperanda, porquanto os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não lhe pertencem, pois transmitidos ao cessionário fiduciário, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial. De sua parte, objetivam os reclamantes, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão dos efeitos do acórdão que resolvera a apelação cível resolvida através do acórdão nomeado, editado no bojo do processo no 0734388-78.2021.8.07.000, promanado da 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, e, alfim, a parcial cassação do julgado colegiado de forma a ser extinta ou suspensa a ação monitória aviada em seu desfavor e proferido novo julgamento do apelo que manejaram, observando-se o que restara decidido no Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, explicaram, inicialmente, que a vertente reclamação tem por finalidade garantir a autoridade do provimento colegiado emanado desta 1a Turma Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000. Noticiaram que, no recurso individualizado, fora reputada válida a cláusula inserida no plano de recuperação judicial da primeira reclamante, que, de sua vez, previra que as dívidas da recuperanda serão objeto de novação, e, demais disso, serão desconstituídas todas as garantias fidejussórias, de qualquer espécie, oferecidas aos credores da empresa que se enquadrem nessa condição. Pontuaram que o acórdão reclamado originário da 7a Turma Cível desse Tribunal de Justiça, prolatado nos autos da ação monitória no 0734388-78.2021.8.07.000, negara vigência à cláusula inserida no plano de recuperação judicial homologado, ignorando o decidido no aludido Agravo de Instrumento (processo no 0716954-79.2021.8.07.0000). Registraram que, conquanto alguns credores tenham interposto Recurso Especial em face do provimento colegiado que resolvera o aludido agravo de instrumento, o recurso constitucional não fora guarnecido de efeito suspensivo. Informaram que, diante do decidido no agravo de instrumento nomeado, restaram suspensas diversas execuções de título extrajudicial aviadas em desfavor da primeira reclamante. Assinalaram que a cédula de crédito bancário que lastreara a ação monitória aviada pelo Banco Santander Brasil S/A em seu desfavor fora firmada com pacto acessório de cessão fiduciária. Mencionaram que, a despeito de a cessão fiduciária de crédito ser considerada pela jurisprudência como bem móvel e, em consonância com o previsto no artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não estar sujeita à recuperação judicial, na hipótese, o plano de recuperação judicial homologado dispusera de forma contrária, fixando que seriam desconstituídas todas as garantias fidejussórias, de qualquer espécie, oferecidas aos credores da recuperanda anteriores ao pedido de recuperação judicial. Observaram que, desse modo, não aplica-se ao caso o enunciado firmado pela Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Destacaram que o plano de recuperação judicial da primeira reclamante previra a supressão das garantias, circunstância que afigura-se possível diante da natureza negocial da recuperação judicial e da soberania da Assembleia Geral de Credores, conforme restara assetando no acórdão desta 1a Turma Cível que resolvera o agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000. Apontaram que o plano de recuperação judicial da primeira reclamante fora devidamente aprovado em 19/11/2020, em Assembleia Geral de Credores convocada para essa finalidade, e previra em sua Cláusula 3.4.1.4 a automática, irretratável e irrevogável liberação e desoneração de todos os coobrigados, garantidores solidários e subsidiários, ficando patente que a ação monitória aviada em seu desfavor pelo Banco Santander deveria ser extinta, ao menos em relação ao segundo reclamante. Asseveraram que o acórdão no 1426244, emanado da 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, desconsiderara o que fora previsto no plano de recuperação judicial e o fixado no acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000. Assentaram que o julgado reclamado sinalizara que a aprovação do plano de recuperação de sociedade empresarial não autoriza a extinção ou suspensão do feito em relação aos demais devedores, porquanto as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, sendo possível ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. Acentuaram que, nesse contexto, fica patente a existência de dois acórdãos conflitantes emanados de órgãos fracionários diversos do Tribunal de Justiça local. Acentuaram que o acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000 é anterior ao provimento colegiado emanado da 7a Turma Cível, nos autos da ação monitória no 0734388-78.2021.8.07.0000, devendo se dar prevalência ao entendimento firmado primeiramente. Salientaram que, diante da validade da cláusula no 3.4.1.4 do Plano de Recuperação Judicial, que impôs a supressão das garantias reais e fidejussórias dos compromissos firmados pela primeira reclamante, deve ser tornada sem efeito a parcela do acórdão prolatado pela 7a Turma Cível, ao resolver a apelação interposta no processo no 0734388-78.2021.8.07.0001, que não acolhera o pedido de extinção ou de suspensão da ação monitória. Consignaram que o entendimento adotado pela 7a Turma Cível configura afronta à autoridade da decisão judicial desta 1a Turma Cível, devendo, portanto, ser imediatamente reformado o acórdão vergastado. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda.-ME e Renato Marinho de Araújo diante do acórdão no 1426244, emanado da 7a Turma Cível desta Corte de Justiça, que desprovera o apelo que aviaram e preservara incólume a sentença que, resolvendo os embargos que manejaram no bojo da ação monitória ajuizada em seu desfavor pelo Banco Santander Brasil S/A, declarara constituído o título executivo judicial no valor histórico de R$1.013.609,92 (um milhão, treze mil, seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos). O acórdão, desprovendo o inconformismo formulado, assentara, dentre outras matérias, que, consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) concertados pela recuperanda, porquanto os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não lhe pertencem, pois transmitidos ao cessionário fiduciário, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial. De sua parte, objetivam os reclamantes, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão dos efeitos do acórdão que resolvera a apelação cível resolvida através do acórdão nomeado, editado no bojo do processo no 0734388-78.2021.8.07.000, promanado da 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, e, alfim, a parcial cassação do julgado colegiado de forma a ser extinta ou suspensa a ação monitória aviada em seu desfavor e proferido novo julgamento do apelo que manejaram, observando-se o que restara decidido no Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000. Apreende-se, do alinhado, que os reclamantes almejam, por intermédio da reclamação que aviaram, a suspensão dos efeitos e, ao fim, a reforma do acórdão no 1426244, emanado da 7a Turma Cível, que desprovera o apelo que aviaram e preservara incólume a sentença que, resolvendo os embargos que manejaram no bojo da ação monitória ajuizada em seu desfavor pelo Banco Santander Brasil S/A, declarara constituído o título executivo judicial no valor histórico de R$ 1.013.609,92 (um milhão, treze mil, seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos). Para tanto, argumentaram que o acórdão individualizado não afigura-se escorreito, porquanto, em consonância com o acórdão emanado dos autos do agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, desta 1a Turma Cível, fora reputada válida a cláusula inserida no plano de recuperação judicial da primeira reclamante, que, de sua vez, previra que as dívidas da recuperanda serão objeto de novação e, demais disso, serão desconstituídas todas as garantias fidejussórias, de qualquer espécie, oferecidas aos credores da recuperanda que se enquadrem nessa condição, o que impacta a ação monitória individualizada, que deve ser suspensa ou extinta, o que fora ignorado pelo julgado reclamado. Assim pontuado o objeto da pretensão reclamatória, inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 988, incisos I a IV, do estatuto processual, as hipóteses de admissibilidade da reclamação foram elastecidas, passando a ser cabível o manejo do instrumento processual para: i) “preservar a competência do tribunal;” ii) “garantir a autoridade das decisões do tribunal;” iii) “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” ; iv) “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. Desse modo, segundo a conformação do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[1] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” No tocante especificamente à hipótese de cabimento da reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, Nelson Nery Junior[2] pontuara que a reclamação pode ser manejada antes mesmo do esgotamento dos recursos cabíveis em face do julgado que estaria violando o anteriormente decidido e, demais disso, que afigura-se cabível essa medida quando a recusa à adequação do julgado contrariar decisão prolatada em caso específico, de modo a garantir-se a autoridade da decisão antecedente originária do mesmo tribunal. Confira-se: “A reclamação é medida processual distinta do recurso. É possível que a parte ou interessado interponha recurso contra decisão proferida no processo e, ao mesmo tempo, reclamação contra a mesma decisão. Ambos correrão paralela e independentemente um do outro. O não seguimento do recurso ou seu não conhecimento não impede o prosseguimento da reclamação, que tem autonomia procedimental relativamente ao recurso. É processo incidente com autonomia procedimental. (...) As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade. O juiz não está adstrito à fundamentação da decisão do tribunal, pois fundamento de decisão não faz coisa julgada (CPC 504), isto é, não obriga, não vincula, não se reveste da imperatividade e da inevitabilidade da jurisdição. Não é ofensa à autoridade das decisões de determinado Tribunal a decisão de juiz de adotar uma tese jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da decisão superior.” No mesmo sentido, é o preceituado por Luiz Guilherme Marinoni[3], que, ao abordar a matéria, discorre o seguinte: “Rigorosamente, a reclamação constitui instrumento de tutela da decisão do caso concreto. Dito de outro modo: ela não deve ser vista como meio de tutela do precedente ou da jurisprudência vinculante. (...) Refere o art. 988, § 6.o, CPC, que ‘a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação’. Isso quer dizer duas coisas: em primeiro lugar, que é possível atacar uma decisão simultaneamente por meio de recurso e por meio da ação de reclamação; em segundo lugar, que a reclamação é autônoma em relação ao recurso, isto é, a reclamação sobrevive e não perde o seu objeto por força da inadmissibilidade ou do julgamento do recurso. (...) A reclamação é dirigida ao Presidente do Tribunal competente para o seu conhecimento, que é aquele cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se procura garantir (art. 988, § 1.o, in fine, CPC). Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator, que será, sempre que possível, o relator do processo do qual emanada a decisão, precedente ou jurisprudência vinculante que se procura garantir (art. 988, § 3.o, CPC). No caso em que a reclamação visa à preservação de competência, a distribuição será em regra livre.” Consignadas essas observações ilustrativas, na hipótese, conforme pontuado, os reclamantes valem-se do instrumento processual sob o prisma de que acórdão originário de outro órgão recursal, de idêntica hierarquia, ignorara o anteriormente decidido por esta Turma Cível no ambiente de agravo de instrumento. Conquanto cabível o manejo do instrumento no plano abstrato, cotejando-se os casos concretizados nos autos nomeados afere-se que não sobeja possível se admitir a vertente reclamação. Conforme relatado, sustentam os reclamantes que a 7a Turma Cível, ao resolver apelação que aviaram, alcançara conclusão no sentido de que a lide originária – ação monitória aviada com o escopo de recebimento de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancária Conta Corrente Garantia de no 00332132290000004380 (operação no 021322900438029212), celebrado entre o Banco Santander e a WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda.-ME, figurando como avalista Renato Marinho de Araújo – deve ter regular prosseguimento em face da recuperanda, o que, consoante o defendido, teria violado o decidido no âmbito do agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, que teve curso nesta 1a Turma Cível, devendo a reclamação ser conhecida e provida para se garantir a autoridade da decisão turmária primeiramente editada. Com o fito de melhor delinear os contornos da presente reclamação, examine-se como ficara ementado o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, desta 1a Turma Cível, que reputam os reclamantes ter sido violado pelo julgado originário da 7a Turma Cível, in litteris: “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS DETIDAS PELAS RECUPERANDAS MEDIANTE DESCONSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS CONTRATADAS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO. APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE PELO JUÍZO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. PREVISÃO LEGAL CONDICIONADA À APROVAÇÃO DOS CREDORES (LEI No 11.101/05, ART. 49, §2°). INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO NEGATIVA DE ABSTENÇÃO DE RETENÇÃO DE CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS NÃO GARANTIDOS POR CESSÃO DE CRÉDITOS. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. INVIABILDADE. PRELIMINAR. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PREVISÃO INSERTA NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ADSTRITA AOS PRAZOS MATERIAIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA. PREVISÃO NA LEI ESPECIAL (LEI No 11.101/05, ART. 189 e §1o). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inscrita a fórmula de contagem dos prazos recursais no diploma processual (CPC, art. 219), que, a seu turno, é aplicável, no couber, aos procedimentos previstos na Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/05, art. 189), a interpretação sistemática e lógica dessa previsão enseja a exegese de que, na contagem dos prazos processuais pertinentes aos atos e recursos praticados no âmbito dos processos que têm como objeto ações reguladas pela lei especial, aplica-se o disposto na lei geral, no caso, o Código de Processo Civil, reservando-se a aplicação da disposição específica que dispõe sobre a forma de contagem dos prazos em dias corridos (Lei no 11.101/05, art. 189, §1o, I) somente para as situações que versem sobre prazos de natureza material. 2. Conquanto cediço que o legislador especial ressalvara os efeitos da novação decorrentes da recuperação judicial, pois, mesmo operando a extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, preservara as garantias, tornando-se ineficaz qualquer cláusula de extensão da novação, sobeja que aludida previsão legal não encerra norma cogente, afigurando-se possível que a assembleia geral de credores disponha de forma diversa sobre as garantias reais e fidejussórias contratadas pela recuperanda, vez que, encerrando direito disponível, inexiste óbice à liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula de supressão da garantia pessoal (Lei no 11.101/05, art. 49, § 2o). 3. Conquanto existente determinação do Juízo da Recuperação Judicial cominando à instituição bancária a obrigação negativa de abster-se de reter créditos das empresas recuperandas originários de contratos não garantidos por cessão de créditos e limitar-se a travar os créditos derivados apenas dos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, não subsistindo evidências de que o banco adotará a providência a que fora compelido a abster-se, inviável que seja assegurado às recuperandas provimento judicial destinado ao impedimento de bloqueio de crédito decorrente de contrato individualizado, por se tratar de situação hipotética para a qual, inclusive, existe previsão de sanção pecuniária. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1369254, 07169547920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que, em consonância com o decidido, fora firmada a legalidade da cláusula inserida no plano de recuperação judicial homologado pela Assembleia de Credores, que, de sua vez, fixara que, com a homologação do plano, as dívidas da recuperanda serão objeto de novação e, demais disso, serão desconstituídas todas as garantias fidejussórias, de qualquer espécie, oferecidas aos credores da recuperanda que se enquadrem nessa condição. A seu turno, o acórdão reclamado, emanado da 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, assentara que a aprovação do plano de recuperação de sociedade empresarial não autoriza a extinção ou suspensão do feito em relação aos demais devedores, porquanto as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, sendo possível ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, confira-se: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. MONITÓRIA. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PLANO. INAPLICABILIDADE CDC. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 2. A aprovação do plano de recuperação de sociedade empresarial não autoriza a extinção ou suspensão do feito em relação aos demais devedores, porquanto as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, sendo possível ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. (Súmula 581, STJ) 3. ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’ (REsp. n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73) 4. Não se configura relação de consumo o contrato firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica cujo objetivo é o fomento de sua atividade empresarial. 5. À falta de vedação legal para a capitalização de juros pelas instituições financeiras e, diante de expressa pactuação, o pedido declaratório de nulidade de clausula supostamente abusiva não encontra respaldo jurídico. 6. Negou-se provimento à apelação. “ (Acórdão no 1426244, 07343887820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao tópico, há que ser assinalado que a primeira reclamante – WR Comercial de Alimentos e Serviços LTda.-ME – fora quem aviara o Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, distribuído à minha Relatoria e do qual germinara o provimento colegiado cuja autoridade se almeja preservar. Pontue-se, ainda, que o agravo de instrumento individualizado fora interposto em face da sentença e de decisão posterior que, nos autos da ação de recuperação judicial da ora reclamante, concedendo sua recuperação judicial, homologara parcialmente o plano de recuperação judicial que apresentara, à exceção do previsto na cláusula 3.4.1.4. Conquanto no julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000 tenha sido reputada válida a cláusula 3.4.1.4 inserta no plano de recuperação aprovado, o acórdão originário desta egrégia 1a Turma Cível não possui caráter vinculante, alcançando apenas os integrantes da composição do recurso, que, na hipótese, fora a primeira reclamante e o Banco de Brasília S/A. Com efeito, ainda que o acórdão no 1426244, da 7a Turma Cível, haja, pois, dissentido da orientação firmada no acórdão no 1369254 desse órgão turmário, não há como se reputar que violara o julgado antecedente, pois não estava aquele colegiado vinculado ao anteriormente decidido, não se lhe impondo a observância da resolução antanho firmada. Aliado ao fato de que a decisão originária dessa 1a Turma Cível não ostenta caráter vinculante, não constituindo precedente qualificado de observância obrigatória pelos demais órgãos integrantes dessa Casa de Justiça, somente alcançara, por óbvio, as partes integrantes dos vértices do recurso, pois, como comezinho, a coisa julgada ou a decisão judicial não pode afetar a esfera jurídica de terceiro (CPC, art. 506). Assim é que, não integrando o agente financeiro que promovera a ação monitória resolvida através do aludido acórdão originário da 7a Turma Cível, não pode, não obstante tenha o acórdão originário desta turma disposto sobre cláusula inserta no plano de recuperação judicial, ser afetado pelo decidido. Sobreleva ressaltar que, de fato, o acórdão no 1426244, emanado da 7a Turma Cível, desconsiderara o que fora previsto no plano de recuperação judicial e no acórdão originário da 1a Turma Cível, que resolvera o agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000. O resolvido por essa Turma Cível, contudo, não detém caráter vinculante, devendo ser observado apenas pelas partes que figuraram na relação jurídica processual originária, não sobejando possível impor que os demais órgãos fracionários dessa Corte de Justiça se atentem para o que restara decidido no precedente individualizado. Na hipótese, o entendimento firmado no acórdão no 1426244, a despeito de dissentir do acórdão no 1369254 emanado dessa Relatoria, não sobeja passível de violar a autoridade da decisão desse tribunal. É que a ofensa à autoridade da decisão pressupõe a imutabilidade da decisão e a apreensão do seu alcance subjetivo, como decorrência da segurança jurídica advinda da coisa julgada. Não se pode conceber o descumprimento da autoridade de decisão que não germinara de processo do qual não participara determinada parte. Demais disso, a reclamação tem por finalidade fazer prevalecer a decisão do tribunal quando descumprida ordem para o caso específico e concreto. O acórdão originário desta 1a Turma Cível, que resolvera o agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, não impõe ordem específica aos demais órgãos fracionários dessa Corte de Justiça nem pode alcançar terceiro que não integrara os vértices do recurso, conforme pontuado. Assim, inviável afirmar que o acórdão emanado da 7a Turma Cível descumprira decisão judicial com efeito vinculativo ou passível de vincular as partes litigantes no processo que resolvera. Em suma, inadmissível a reclamação para defesa e prevalência de decisão do tribunal aviada em face do acórdão que resolvera caso concreto, sem caráter vinculativo e em face de outro caso com composição diversa. Os precedentes, mesmo no novo sistema codificado, devem ser observados, mas nem todos ensejam o instituto da reclamação quando descumpridos. Esteado nos argumentos alinhados, nego trânsito à vertente reclamação, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido por não ter havido descumprimento de determinação emanada desta 1a Turma Cível e desta relatoria, ficando patente a carência de ação dos reclamantes em razão da inadequação do instrumento manejado para obtenção da tutela pretendida (CPC, art. 485, IV e VI). Custas pelos reclamantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.190, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] -Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.190, in https://proview.thomsonreuters.com.